Tribunal: TJDFT
Processo: 0751332-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, em face à decisão proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade, apresentada em sede de execução requerida por BRB BANCO DE BRASILIA S/A. Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, para pagamento do valor R$ 6.166.110,89 (seis milhões, cento e sessenta e seis mil, cento e dez reais e oitenta e nove centavos), tendo em vista condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e no bojo da Tomada de Contas Especial TCDF no 42.014/2006. O agravante alegou que a Tomada de Contas Especial foi instaurada no dia 12 de dezembro de 2006 pelo Banco de Brasília S/A – BRB e para apurar a responsabilidade pela realização de despesas sem pertinência com o objeto do Contrato de Publicidade DIRAD/DESEG 2002/008, assinado em fevereiro de 2002. Em sede de Recurso de Revisão, foi proferida a Decisão no 334/2016, de 04 de fevereiro 2016, “negando o recurso e condenando o agravante no recolhimento do suposto débito gerado”. Considerando que a execução foi distribuída em 29/03/2017, estaria prescrita a pretensão de ressarcimento por tomada de contas. Isso porque, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 636.886), “o prazo prescricional para a pretensão não apenas executória dos Acórdãos dos Tribunais de Contas, mas também para a fase administrativa, “de constituição do título executivo pelo tribunal de contas”, da pretensão de ressarcimento desses Tribunais, decorre na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), ou seja, em 05 (cinco) anos.” E o termo inicial para contagem do prazo da prescrição de ressarcimento no Tribunal de Contas do Distrito Federal seria a data da assinatura do Contrato de Publicidade DIRAD/DESEG 2002/008, que ocorreu em fevereiro de 2002. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento para que se reconheça a prescrição da pretensão de ressarcimento por tomada de contas. Preparo regular sob ID 21909564. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “(...) Ressalte-se, desde logo, que não se pode confundir (i) o prazo para exercício da apuração do débito pela Administração; (ii) prazo para encerramento do processo administrativo; e (iii) o prazo para executar o débito definitivamente apurado. O primeiro prazo, que é para o exercício do poder sancionatório, é computado da data do ato ou do conhecimento do ilícito, devendo ser observado, por força de aplicação analógica, o lapso de 5 (cinco) anos previsto art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETRAN. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. REGISTRO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS POR CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RECEBIDOS. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE NO CASO. 1. A imprescritibilidade atinge apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes. 2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do dano que, na hipótese, teve início quando a Autarquia de trânsito tomou conhecimento da falta de repasses dos valores, isto é, a partir da conclusão do procedimento administrativo de tomada de contas especial. 3. (...) (Acórdão 1288592, 07039066720198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, consta que o débito remete-se ao contrato que fora irregularmente firmado em fevereiro de 2002, ao passo que a apuração teve origem em Tomada de Contas Especial, Processo n. 42.014/2006, ou seja, antes de ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos. O segundo prazo é de prescrição intercorrente. Importante destacar, quanto ao tema, que salvo previsão legal expressa não há que se falar em prescrição no curso do processo administrativo, conhecida como prescrição intercorrente. Isso porque, inexistindo previsão legal específica, tem incidência o art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe: Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que no âmbito do Distrito Federal não há legislação específica, não se aplicando o art. 1, §1o, da Lei Federal n. 9873/99, conforme delimitado pelo relator do julgamento no STJ do RESP 1115078 / RS, sob a sistemática de recursos repetitivos: Sob o prisma negativo, a Lei 9.873/99 não se aplica: (a) às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal; (b) às ações administrativas que, apesar de potencialmente desfavoráveis aos interesses dos administrados, não possuem natureza punitiva, como as medidas administrativas revogatórias, as cautelares ou as reparatórias; e (c) por expressa disposição do art. 5o, às ações punitivas disciplinares e às ações punitivas tributárias, sujeitas a prazos prescricionais próprios, a primeira com base na Lei 8.112/90 e a segunda com fundamento no Código Tributário Nacional. De qualquer sorte, ainda que se aplicasse por analogia o prazo de três anos previsto na Lei Federal n. 9873/99 ou mesmo o prazo de cinco anos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, tal modalidade depende da paralisação completa do feito administrativo pelo prazo de prescrição, o que não foi demonstrado. Por fim, tem-se o prazo da pretensão executória. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de recurso com repercussão geral n° 899 “A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) “ Quanto ao ponto, a decisão final do TCDF é de 2016 e a execução foi proposta em 2017, de modo que não há falar também em prescrição executória. Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, para a concessão da medida. Inicialmente, cumpre salientar que a Lei 9.873/99 - que estabelece “prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta” - restringe-se ao âmbito da Administração Pública Federal. Dessa forma, a questão deve ser examinada à luz do Decreto n. 20.910/32, que não prevê hipótese de prescrição do direito de punir no curso da tramitação do processo administrativo ou na pendência de julgamento de recurso interposto pela parte interessada. Lado outro, o art. 4o desse dispositivo estabelece que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 4o, DECRETO 20.910/32. ART. 1o, DECRETO 20.910/32. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de apelação em que o apelante pretende a suspensão de exigibilidade de multa aplicada pela vigilância sanitária, sob o argumento de que a penalidade estaria prescrita ante o decurso de mais de dez anos entre a interposição do recurso e o julgamento pela Administração. No entanto, ao examinar a matéria, verifica-se que não há previsão de prescrição do direito de punir no curso da tramitação do processo administrativo ou na pendência de julgamento de recurso interposto pela parte interessada. A aplicação da Lei 9.873/99 restringe-se ao âmbito da Administração Pública Federal, e, portanto não pode ser utilizada como fundamento em procedimentos administrativos levados a efeito pelo Distrito Federal. Lado outro, o art. 4o do Decreto 20.910/32 estabelece que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Ademais, a prescrição qüinqüenal prevista no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32 refere-se ao prazo para o ajuizamento da execução fiscal, que tem por objetivo a cobrança da multa administrativa (REsp 1115078/RS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1286276, 07038218120198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme narrou o agravante, a comissão de Tomada de Contas foi instaurada em 12/12/2006, a fim de apurar a responsabilidade pela realização de despesas sem pertinência com o objeto do Contrato de Publicidade DIRAD/DESEG 2002/008 e no montante de R$ 4.315.162,53 (quatro milhões, trezentos e quinze mil e cento e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Em 20/03/2012, o Tribunal de Contas do Distrito Federal decidiu “I - notificar o Sr. Tarcísio Franklin de Moura, com fundamento no art. 13, ~1°, da Lei Complementar nO 1/94 e, art. 173 do Regimento Interno do TCDF, que recolha o valor de R$ 4.351.162,53 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)”. E em 04/02/2016, foi negado provimento ao Recurso de Revisão interposto. Outrossim, a execução foi ajuizada em 29/03/2017. Conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça, o prazo prescricional das ações de ressarcimento ao erário quando precedidas de tomada de contas especial, inicia-se a partir da conclusão do procedimento administrativo correspondente. Confira-se o acórdão no. 1114843: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TOMADAS DE CONTAS. FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TERMO A QUO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando o Magistrado - destinatário final da prova - indefere a realização de diligências inúteis ou meramente protelatórias, as quais não contribuem para resolução da controvérsia trazida pelas partes. 2. Nas Ações de Ressarcimento ao Erário precedidas de Tomada de Contas Especial, o prazo prescricional somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3. Nos moldes do artigo 71, § 3o, da Constituição Federal, as decisões dos Tribunais de Contas que impõem condenação pecuniária (débito ou multa) aos agentes públicos que cometeram irregularidades possuem eficácia de título executivo extrajudicial, as quais somente poderão ser revistas pelo Poder Judiciário em casos de comprovada irregularidade formal ou manifesta ilegalidade, consoante jurisprudência dominante. 4. Não basta a mera afirmação genérica de existência de ilegalidades no Procedimento Administrativo de Tomada de Contas, sendo necessária a identificação objetiva dos alegados vícios, bem como a sua comprovação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1129939, 07177328520178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BOMBEIRO MILITAR. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. CONTROLE DE LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. O prazo prescricional das ações de ressarcimento ao erário, quando precedidas de tomada de contas especial, inicia-se a partir da conclusão do procedimento administrativo correspondente. 2. Impõe-se a devolução dos valores recebidos indevidos a título de indenização de transporte quando não preenchidos os requisitos necessários à sua percepção, fato devidamente constatado mediante procedimento administrativo, em que se assegurou o devido processo, contraditório e ampla defesa. 3. Os juros moratórios têm por escopo recompor os danos causados ao credor pelo pagamento a destempo de crédito em seu favor, admitida sua incidência para os débitos reconhecidos em tomadas de contas especial, com previsão inclusive na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital no 01, de 9 de maio de 1994), em combinação de leitura das cabeças dos artigos 20 e 26, que autorizam a atualização do débito pela correção e incidência de juros moratórios, assim como o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável pelas contas irregulares. 4. Aplica-se a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante da existência de prévia condenação em honorários advocatícios, observados os limites fixados no § 2° do mesmo dispositivo legal. 5. Preliminar de prescrição rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1073229, 07011878320178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. APURAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS POR MEIO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO. TERMO A QUO PARA CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL. REPASSE DE VERBA PÚBLICA. IRREGULARIDADES APURADAS. LÍDIMO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE DÍVIDA. 1.Em se tratando de ressarcimento ao Erário, o início do prazo prescricional inicia-se após a conclusão do procedimento administrativo de tomada de contas especial, instaurado para apurar irregularidade na aplicação de recursos públicos. 2.Uma vez apuradas diversas irregularidades por meio de lídimo processo administrativo - em que contraditório e ampla defesa foram respeitados - de maneira a não se desincumbir a parte de demonstrar como foi aplicada a verba pública que lhe foi repassada pelo Erário, há que prevalecer o débito verificado. 3.Prejudicial de prescrição rejeitada. Apelo não provido. (Acórdão 878995, 20120110732188APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/7/2015, publicado no DJE: 8/7/2015. Pág.: 213) Não é demais frisar que, se na hipótese o fato configurar, em tese, infração penal, a jurisprudência tem entendido que o prazo prescricional começaria do trânsito em julgado da sentença criminal. Portanto, a primo ictu oculi, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator